Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.293.385/0001-01 (EMBARGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA

–
PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CX CONSTRUÇÕES LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo embargante nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC. Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC). Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.”

Em suas razões, de ID.181825685, o embargante aduz que a decisão é omissa, haja vista a ocorrência do cerceamento de defesa.

Contraminuta no ID. 183095169.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto à não ocorrência do cerceamento de defesa,
in verbis:

“De proêmio, o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista a necessidade prova pericial e testemunhal. Pois bem. Verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC (...)

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual. (...)

In casu, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra a dívida do embargante e a liquidez do título.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023